Tribunal: STF
Processo: RE 83292
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
- O LAUDEMIO,  ASSIM COMO O FORO,  DEPOIS  DE  FIXADOS
NO CONTRATO,  NÃO  PODEM  MAIS  SER  ALTERADOS,   INCLUSIVE   QUANDO
HÁ TRANSFERENCIA DO AFORAMENTO.
          2 - INEXISTÊNCIA, AINDA,  DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 152 E
1098,AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, NÃO SÓ POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO,
COMO PORQUE,  NÃO  PODENDO  O  LAUDEMIO  SOFRER  MODIFICAÇÕES  APÓS  O
ATO CONSTITUTIVO  DA  ENFITEUSE,   NÃO  TEM  VALIA  JURÍDICA  A
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE INTRODUZIU ESSAS MODIFICAÇÕES.
          3 - A ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES,
NO CASO CONCRETO,  CONSTITUI MATÉRIA DE  PROVA CUJO  REEXAME  E
INVIAVEL ATRAVÉS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO PORQUE O CARIMBO
AUTENTICADO POR FUNCIONÁRIO DO TRIBUNAL ESTABELECEU  PRESUNÇÃO  "JURIS
TANTUM"  DE QUE O RECURSO FOI OFERECIDO NO PRAZO LEGAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.